Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1 DO TJDFT. RESOLUÇÃO No 481, DO CNJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Tanto a Instrução n. 1/2023 - TJDFT, quanto a Resolução no 481, do CNJ e o Código de Processo Penal, possuem previsão de possibilidade de designação de audiência por videoconferência de réu preso.
2. Estando preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tem-se que a audiência por videoconferência para o réu não acarreta qualquer prejuízo, pois a medida assegura todas as garantias do devido processo legal, além de atender ao princípio da razoável duração do processo.
3. Ordem denegada.